Tribunal: TJDFT
Processo: 0729015-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. LEGITIMIDADE DA REVOGAÇÃO. DESCONTOS COMPULSÓRIOS. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu o direito do consumidor de cancelar autorizações de débito automático em conta corrente, determinando a suspensão dos descontos compulsórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante da alegada omissão quanto ao pedido de produção de provas; (ii) se é cabível a revogação da gratuidade de justiça deferida ao autor, em razão de sua capacidade financeira; (iii) se, superadas as preliminares, subsiste a legalidade da revogação da autorização de débito e da consequente suspensão dos descontos, à luz da Resolução BACEN 4.790/2020 e do Tema 1.085 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia for unicamente de direito e os autos estiverem suficientemente instruídos, autorizando o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do CPC.
4. A revogação da gratuidade de justiça exige prova inequívoca da capacidade financeira da parte beneficiária, ônus não satisfeito pelo apelante; a mera remuneração nominal elevada não afasta, por si só, o direito à assistência judiciária gratuita.
5. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.
6. A Resolução BACEN 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar autorizações de débito, independentemente da existência de autorização prévia.
7. O Tema 1.085 do STJ reconhece a licitude dos descontos em conta corrente enquanto perdurar a autorização, sendo legítima sua revogação pelo consumidor.
8. A cláusula contratual que prevê débito automático não pode prevalecer sobre normas de ordem pública que visam proteger o consumidor em situação de vulnerabilidade e superendividamento.
9. A suspensão dos descontos compulsórios após a revogação da autorização é medida que preserva o mínimo existencial e respeita a boa-fé objetiva.
10. A forma de pagamento não integra o núcleo essencial do contrato de mútuo bancário, razão pela qual a alteração do meio de adimplemento, por iniciativa do consumidor, não autoriza a readequação unilateral de encargos contratuais, como taxa de juros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas.
Tese de julgamento:
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de lide em que a matéria é unicamente de direito e os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial.
2. A revogação da justiça gratuita exige prova inequívoca da suficiência econômica da parte beneficiária, o que não se verifica no caso concreto.
3. É legítima a revogação da autorização de débito automático em conta corrente pelo consumidor, conforme Resolução BACEN 4.790/2020.
4. A cláusula contratual que autoriza débito automático não pode prevalecer sobre normas protetivas do consumidor nem impedir o exercício de direito potestativo previsto em norma administrativa.
5. A modificação da forma de pagamento por iniciativa do mutuário não autoriza a readequação unilateral de encargos contratuais, como taxas de juros.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, arts. 421, 421-A e 422; CDC, arts. 6o, III, 51, IV; CPC, arts. 319, 355, I, 537, 85, §§ 2o, 3o e 11; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência Relevante: STJ, REsp 1863973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022 (Tema 1.085); STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.12.2018; TJDFT, Acórdão 1731465, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 19.07.2023; TJDFT, Acórdão 1865112, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 16.05.2024.